Tribunal: TJDFT
Processo: 0729803-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729803-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DE LIMA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Marcos de Lima, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da curadoria especial, pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil para descobrir a natureza da conta bancária em que foi bloqueado o valor de R$ 215,85 (duzentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos). O agravante alega, em apertada síntese, que é impossível para a Defensoria Pública diligenciar junto ao banco para obter referida informação, vez que os dados bancários são protegidos por sigilo fiscal. Afirma que “o executado ausente merece que seja respeitado o seu direito à impenhorabilidade prevista na lei”. Elenca, a fim de amparar sua pretensão, os princípios do acesso à Justiça, da cooperação entre as Instituições integrantes do sistema Judicial e do contraditório. Colaciona jurisprudência que entendo abonar sua tese. Pugna pela gratuidade de justiça e, ao final, a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal. É o relatório. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, quanto à pretensão de que seja concedida a gratuidade de justiça ao agravante, o só fato de a parte requerida, citada por edital, ter sido patrocinada pela Defensoria Pública, no exercício da função de Curadoria Especial (art. 72, inciso II, do CPC), não conduz à presunção de hipossuficiência, que deve ser declarada pela parte, nos termos dos arts. 98 e seguintes, do CPC. Contudo, as consequências se refletirão nos ônus sucumbenciais, não havendo que se falar em pagamento de custas nesse momento, até mesmo porque o recorrente encontra-se em lugar incerto e não sabido. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça ao agravante, apesar de dispensada a exigência de pagamento do preparo do agravo, e passo à análise do recurso. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Com efeito, e conquanto se possa proclamar estar presente o requisito referente à probabilidade do direito invocado, é forçoso concluir pela inexistência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Isso porque o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação". Ademais, o bloqueio de R$ 215,85 (duzentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos), com o objetivo de saldar uma dívida de R$ 4.032,00 (quatro mil e trinta e dois), efetivado há quase quatro (4) meses, sem que o executado venha aos autos alegar prejuízo, já demonstra, por si só, a ausência do preenchimento do requisito ora em análise. Dessa forma, em razão da ausência de comprovação do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator